Tribunal: TJMT
Processo: 1024651-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024651-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Cédula de Crédito Comercial, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (AGRAVADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (AGRAVADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (AGRAVADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE ALGUNS EXECUTADOS - CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 83 /STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1º, do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0025645-67.2013.8.11.0041, 819372 movida em desfavor de TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO e OUTRO (S), reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional: Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves, com condenação do Banco exequente apenas em custas processuais. “Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição do título, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente com a obrigação evidenciada no título executivo. Assim, deixo de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios.”

Sustenta o agravante que de nenhuma forma é possível cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente, pois inexistiu a suspensão processual do artigo 921, §§ 2º e 4º, do CPC, marco inicial da prescrição intercorrente; discorda da r. decisão agravada, motivo pelo qual requer, desde já, a sua reforma.

Assevera que a interrupção da prescrição, ocasionada pela citação do devedor principal, estende-se aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, §3º, do CC/02.

Salienta que houve um equívoco sobre importantes premissas fáticas (ausência de intimação pessoal do exequente, ausência de determinação para suspensão do feito nos termos da legislação vigente, pela falta de bens), passível de correção.

Acrescenta que ‘o Banco agravante não está inerte, uma vez que vem buscando de diversas formas o prosseguimento do feito e a satisfação do seu crédito. Logo, não há que se falar na ocorrência de prescrição executiva e intercorrente, pois o apelante não teve culpa na demora da citação do requerido/recorrente, uma vez que demonstrada a dificuldade em localizar o endereço dos coobrigados.’.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial de (ID. nº 108737570 e 129562700), obstando os efeitos da decisão hostilizada, em relação à declaração de prescrição e extinção do processo de execução; no mérito o provimento do recurso para determinar a reforma da decisão agravada e o prosseguimento da execução em face de Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves. Por fim, requer a condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida. (id.186879183)

Sem contrarrazões. (id. 191245192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0025645-67.2013.8.11.0041, 819372 movida em desfavor de TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO e OUTRO (S), reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional: Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves, com condenação do Banco exequente apenas em custas processuais. “Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição do título, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente com a obrigação evidenciada no título executivo. Assim, deixo de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios.”

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos demais executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Isto é, passaram-se quase 06 (seis) anos sem o Banco exequente impulsionar devidamente o processo, deixando de providenciar a citação válida dos executados: Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves, operando-se a prescrição do título desta execução quanto a estes.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado a citação dos demais executados por correio (com Aviso de Recebimento), quando de seu pleito (27/11/2017), já havia prescrito o título (26/06/2016).

Assim, mesmo que a executada Terezinha Lisieux Alves Moro tenha sido citada por correio, já estava prescrito o título.

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002.

Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição do título. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

Em casos como o presente, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição, afigura-se um contrassenso imaginar que tenha sido o credor que tenha dado causa ao ajuizamento da execução, impondo-se a ele a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, em razão da extinção do feito executório, por fato imputado aos executados.

(...)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional: Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves.

Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas processuais.

Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição do título, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo. Assim, deixo de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios.”. (id. 186191665)

Portanto, considerando que o devedor principal foi citado em 2015 e os avalistas Armando e Terezinha foram citados nos anos de 2017 e 2019 respectivamente, houve a interrupção da prescrição em relação aos demais coobrigados na forma do art. 204, §3º do Código Civil.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais." (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes.

Assim, não procede a alegação de prescrição da pretensão executória, razão pela qual a r. decisão merece reforma para que seja determinada a continuidade da execução em face de Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves como medida de Justiça.

Ademais, ressalta-se que não há nos autos determinação de suspensão do feito, prevista no §1º, do art. 921; bem como, o Banco agravante não se manteve inerte, uma vez que vem buscando de diversas formas o prosseguimento do feito e a satisfação do seu crédito.

Portanto, não há falar na ocorrência de prescrição executiva e intercorrente, eis que não demonstrado nos autos que o apelante teve culpa na demora da citação do requerido/recorrente, uma vez que demonstrada a dificuldade em localizar o endereço dos coobrigados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o prosseguimento da execução em face de Terezinha Lisieux Alves Moro, Osmar Xavier Gonçalves e Lucimar Machado Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024